Tribunal: TJMT
Processo: 1015567-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015567-71.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), LUIZA POLOTTO - CPF: 172.442.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO POLOTTO - CPF: 222.258.039-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA QUINTA VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS EM TRÂMITE EM OUTRO JUÍZO - INEXISTÊNCIA
DE CONEXÃO OU RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - PEDIDO E CAUSA DE PEDIR
DIFERENTES – CONFLITO PROCEDENTE.

Não obstante as partes serem as mesmas e a obrigação de prestar alimentos decorrer da mesma demanda, não
existe prejudicialidade externa entre a Ação de
Execução
de
Alimentos
e a de Exoneração se a primeira visa o adimplemento de prestações não pagas pelo alimentante e a segunda objetiva tão somente a isenção da responsabilidade.

R E L A T Ó R I O

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá em relação ao Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca, no Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos com Pedido de Prisão Civil n. 001270-70.2011.8.11.0041.

O dever alimentar estabelecido na Ação de Divórcio c/c Fixação de Pensão Alimentícia n. 001270-70.2011.8.11.0041, que tramitou na 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá (ID. 32426592/32426596) é objeto da Ação de Exoneração de Alimentos n. 0047032-07.2014.8.11.0041, em trâmite na 5.a Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de emitir parecer por ausência de interesse público (ID. 177695196, págs. 1 e 2).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Juízo suscitado, onde tramita o Cumprimento de Sentença, chamou o feito à ordem para solicitar informações ao Juízo suscitante sobre a manutenção da suspensão da obrigação alimentar, em especial dos meses de fevereiro a abril de 2020 e os que lhe sucederam,
bem como para revogar parte da decisão com ID.48257612, concernente ao indeferimento de declínio de competência da presente Ação,
sob o fundamento de que, apesar dos alimentos originários terem sido fixados por aquele Juízo, atualmente a discussão a respeito da continuidade ou não dessa obrigação está sendo tratada na Ação de Exoneração de Alimentos n. 0047032-07.2014.8.11.0041.

Não obstante as partes serem as mesmas e o dever alimentar ter origem na mesma demanda, não
há prejudicialidade externa entre a Ação de
Execução
de
Alimentos
e a de Exoneração,
pois a primeira objetiva o adimplemento de prestações não pagas
,
enquanto a segunda visa tão somente a isenção dessa responsabilidade
sob a justificativa de alteração da situação financeira do
alimentante
.

Logo, não há identidade do pedido ou da causa de pedir, o que afasta o risco de decisões conflitantes.

Nesse sentido:

“(...)
No caso em comento, não há mesmo se falar em
conexão
entre a ação revisional e executiva de
alimentos
, uma vez que, enquanto aquela intenta a alteração do ônus, mediante comprovada modificação do binômio necessidade possibilidade, esta última busca o adimplemento de dívida consolidada. Ausente, portanto, a identidade, seja do pedido ou da causa de pedir, motivo porque não se aplica a regra prevista no art.
55
do
CPC
(e-STJ, fl. 268).
(...)”.

(
STJ no
AREsp 1912513 GO 2021/0174811-9, relator ministro Moura Ribeiro, DJ de 1o-2-2022).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PRESTAR ALIMENTOS E AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. SÚMULA No 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO RECONHECIDA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
(TJRS - CC 52489855220228217000 Rosário do Sul, relatora Sandra Brisolara Medeiros, julgamento em 4-5-2023, Sétima Câmara Cível, publicação em 4-5-2023).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS E EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU RISCO DE DECISÃO CONFLITANTE - DISTINÇÃO DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. A ação revisional de alimentos é autônoma em relação à demanda em que se exige o cumprimento da obrigação alimentar, inexistindo qualquer relação de prejudicialidade entre ambas, pois distintos a causa de pedir e o pedido. Conflito de Competência acolhido.”
(TJMG - CC 10000211013107000, relator Afrânio Vilela, julgamento em 10-8-2021, 2a Câmara Cível, publicação em 11-8-2021).

Posto isso, julgo procedente o presente Conflito para declarar a competência do Juízo da
1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
para processar e julgar o Cumprimento de Sentença n.
001270-70.2011.8.11.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023